Tribunal: TJSP
Processo: 1019400-05.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
POSSESSÓRIA. DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 2. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, JÁ QUE DEMONSTRARAM A SUA POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU (ART. 561, I E II, DO C.P.C). RECURSO

Ementa:
POSSESSÓRIA. DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 2. HIPÓTESE EM QUE OS AUTORES LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, JÁ QUE DEMONSTRARAM A SUA POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU (ART. 561, I E II, DO C.P.C). RECURSO DESPROVIDO.